Tribunal: TJPA
Processo: 0804111-22.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804111-22.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSUÉ BRAGA MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CP – FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO – IMPROCEDÊNCIA –
REGIME INICIAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ PARA REINCIDENTE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência do acusado, conforme súmula 269 do STJ.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSUÉ BRAGA MAGNO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
, do CPB.

Nas razões recursais,
requer
a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos da Súmula 440 do STJ,
bem como o
prequestionamento das matérias.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 15412907) o seguinte:

“
Consta nos autos que no dia 11 de março de 2022, por volta de 9h, o denunciado, mediante escalada, acessou o imóvel onde se encontra instalada a loja maçônica denominada “PALÁCIO MAÇÔNICO”, localizada na Av. Almirante Tamandaré, bairro Cidade Velha, de onde subtraiu um esquadro/compasso em metal da logomarca da loja maçônica e fios elétricos da parte externa do prédio.

RODRIGO SOUZA DA SILVA, secretário da loja, disse que foi acionado pela empresa “Máxima Segurança”, responsável pelo sistema de monitoramento do prédio, que lhe informou ter o alarme do local disparado. Lá chegando, viu pelas imagens das câmeras de segurança um indivíduo furtando objetos do local, momento em que ligou para o número 190 e solicitou auxílio policial. Disse ainda que viu quando tal indivíduo saiu do prédio, oportunidade em que também saiu, neste momento, uma viatura policial se aproximou e o indivíduo foi preso.

Os policiais militares responsáveis pela prisão do denunciado relataram que estavam de serviço quando foram acionados pelo CIOP para localizar um indivíduo que estava furtando objetos da loja maçônica situada na Av. Tamandaré. Dirigiram-se imediatamente para o local e, no trajeto, visualizaram um indivíduo suspeito carregando uma saca com um certo volume. Ao ser abordado, o indivíduo se identificou inicialmente como JOSUÉ ALMEIDA E ALMEIDA e, indagado sobre o que trazia na saca, confessou a prática do furto em tela. Em seguida, dirigiram-se para a loja maçônica, onde RODRIGO SOUZA identificou o denunciado como sendo o mesmo indivíduo que havia visto nas imagens das câmeras do sistema de segurança.

Perante a autoridade policial, o acusado permaneceu em silêncio.”

O réu
foi denunciado como incurso no art. 155, §4º, II, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO
.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão. No entanto, verifica-se que este é reincidente em razão da
condenação transitada em julgado (04.11.2021) nos autos da ação penal nº 0016379-49.2019.8.14.0401, consoante
certidão judicial criminal (ID – 83067133).
Dessa forma
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme súmula 269 do STJ:

"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024